Tribunal: TJDFT
Processo: 0702079-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Base de cálculo dos honorários advocatícios. Coisa julgada.
O cumprimento de sentença deve guardar estrita fidelidade à coisa julgada que, no caso, fixou o proveito econômico obtido pela requerida, como sendo a diferença entre o que foi pedido e a efetiva condenação, para a base de cálculo dos honorários advocatícios.